Tribunal: TJSP
Processo: 1005444-46.2022.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – -- Ausentes vícios e, sim, inconformismo da parte com o resultado – Resultado que se mantém - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.